Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-22.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de urgência e antecipação de seus efeitos. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Fraude. Golpe da maquininha. Autora que desde o início admitiu que inseriu o próprio cartão e a senha pessoal na máquina de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela de urgência e antecipação de seus efeitos. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Fraude. Golpe da maquininha. Autora que desde o início admitiu que inseriu o próprio cartão e a senha pessoal na máquina de pagamento oferecida por terceiros, naquilo que ela acreditava ser pagamento de taxa de entrega de produto e que era na verdade o fraudador. Falha de serviço consistente na liberação pelo banco de compras fora do perfil de consumo da autora. Faturas do cartão de crédito juntadas pela própria autora que comprovam que as operações impugnadas estão completamente fora do perfil de consumo. Ausência de provas da parte ré. Falha de serviço. Inteligência do art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ.
3. Dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 3.000,00.
4. Sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios para 20%, nesta fase recursal. Recurso desprovido.